Tribunal: TJMT
Processo: 0048053-18.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048053-18.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO LOPES DA SILVA - CPF: 033.916.091-84 (APELADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO - CPF: 053.454.719-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRISÃO ILEGAL - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR FIXADOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, DANO e o nexo de causalidade.

2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurado a responsabilidade do Estado a indenizar a título de dano moral.

3
.
Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Agamenom Alcântara Moreno Junior, nos autos da Ação Indenizatória nº 0048053-18.2014.811.0041 ajuizada por
RODRIGO LOPES DA SILVA
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que
nã
o há nos autos, qualquer comprovação de procedimento inadequado por parte da Policia, muito menos do alegado dano moral sofrido pelo Apelado, uma vez que condução a Delegacia de Policia para esclarecimentos, não gera senão incômodos.

Assevera que o estrito cumprimento de dever legal é uma causa excludente de ilicitude, que significa que, embora praticando um fato típico, a conduta do agente será licita, se tiver agido em estrito cumprimento do dever legal.

Aduz que quando se constatou não estar em aberto, conduziu a liberação do Apelado.

Afirma que não restou comprovado o dano moral, uma vez que não basta a mera alegação do dano moral, devendo a parte comprovar o dano sofrido.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, caso mantido a sentença, pela redução do valor fixado a título de dano moral.

O Apelado apresentou as contrarrazões – id. 5735677 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 7003352 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que
nos autos da ação indenizatória condenou o Apelante ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelado
RODRIGO LOPES DA SILVA,
ajuizou Ação Indenizatória nº
0048053-18.2014.811.0041
em desfavor do Apelante
Estado de Mato Grosso
decorrente das lesões sofrida, uma vez que foi cerceado de sua liberdade duas vezes de forma indevida.

No caso, o Apelado sustenta que passou por situação constrangedora ao ser cerceado de sua liberdade, de forma indevida, por duas vezes – uma em 10/06/2014 e outra em 04/07/2014 -, em razão de mandados de prisão que alega não estarem mais “em aberto”. Assevera que esta em fase de cumprimento da sua pena, mas, conforme alvará de soltura constante dos autos, foi posto em liberdade em 2013, tendo sofrido os referidos cerceamentos em 2014.

Com efeito, em que pesem as razões elencadas pela parte Apelante, resta claro do conjunto probatório a sua responsabilidade pelo ato ilícito cometido, visto que as próprias circunstâncias que o envolvem, quais sejam, a liberação da parte autora quando constatado o equivoco, não apontam outra conclusão.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.

Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização”
(
MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 43ª ed, p. 824/825)

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde
pelos atos de seus agentes

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Na hipótese, verifica-se que a parte ré procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo autor, sob o argumento de que não houve conduta lesiva causada pelos agentes do Estado, que atuaram no exercício regular de direito.

Compulsando os autos é possível constatar que a espécie cuida de detenção efetuada de forma indevida, na medida em que decorrente de mandado de prisão emitido nos autos do processo nº 5688-05.2012.811.0045, mas que já tinha sido liberado conforme alvará de soltura nº 256/2013 (07/11/2013).

Isso porque os agentes públicos não efetuaram as diligências necessárias a fim de recolher o mandado de prisão em aberto, bem como em realizar a respectiva atualização de sistema para fazer constar a baixa do mandado que não mais subsistia.

Ressalta-se que em relação a primeira prisão o Apelado foi posto em liberdade no mesmo dia e em relação a segunda prisão não consta nos autos a data e o momento em que a parte foi posta liberdade.

Não obstante, tenho que não merece prosperar a alegação do Apelante, de que, na espécie, os agentes públicos agiram no exercício regular de seu direito, ao cumprir seu dever legal consistente apurar crimes.

Com efeito, os fatos descritos na inicial evidenciam de forma suficiente que a condução do autor à Delegacia de Polícia e a sua detenção, duas vezes distintas, por cerca de algumas horas se deu de maneira equivocada, porque fundada em mandado de prisão que não era mais dotado de efetividade, quando expedido o alvará de soltura em favor do Apelado.

Ora, urge ressaltar que muito embora as atividades investigatória e persecutória de fatos tidos como criminosos seja função essencial do Estado, tal atribuição não o exime de adotar a devida cautela consubstanciada, na espécie, na devida baixa de mandado de prisão em sistema após expedido o respectivo alvará de soltura, bem como na checagem de informações que embasarem as detenções que vier a efetuar.

Nesse sentido, os elementos acima destacados demonstram, de forma inequívoca, os danos morais sofridos pelo Apelado, decorrentes de ter sido detido de forma equivocada, por consequência da conduta negligente de agentes públicos quanto à manutenção de sistema desatualizado.

Assim, no caso em tela restou evidenciada a conduta negligente por parte do Poder Público, visto que devidamente demonstrados o dano e o nexo causal entre ambos e prescindível a demonstração de culpa ou dolo. Desse modo, impõe-se o dever de reparação decorrente da prática de ato ilícito.

Não obstante, restou claro o constrangimento gerado ao autor por ter sofrido detenção de forma indevida, porque decorrente de mandado de prisão que já havia perdido a sua efetividade, o que apenas reforça a responsabilidade estatal pela conduta negligente de seus agentes.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO ILEGAL- MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS QUE JÁ HAVIA SIDO CUMPRIDO – AUTOR DA AÇÃO ABSOLVIDO DO CRIME IMPUTADO NAQUELA OCASIÃO – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 2 (DOIS) DIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA -

VALOR ARBITRADO- REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO CONTRATADO PARA DEFENDER O DEMANDANTE - IMPOSSIBILIDADE- ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJ- CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO- DESNECESSIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão de mandado de prisão preventiva expedido e cumprido há mais de 20 (vinte) anos, o qual não havia sido recolhido.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

No tocante ao dano material, consistente na indenização acerca do valor gasto com contratação de advogado “é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis” (RESp 1.696.910/SP)

O Supremo Tribunal Federal já firmou o posicionamento que, nas condenações impostas a Fazenda Pública, revela-se inconstitucional a atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09), uma vez que não se “qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1000012-12.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – DETENÇÃO POR POUCAS HORAS EM DELEGACIA DE POLÍCIA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DE DELITO – HOMONÍMIA – PRISÃO ILEGAL – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTINDO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Conforme o princípio da dialeticidade, ao interpor qualquer recurso, compete ao recorrente, em seu arrazoado, expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda sua pretensão de reforma do provimento judicial recorrido, sob pena de não conhecimento da insurgência. Hipótese em que a parte autora rebateu os argumentos que embasam a sentença, não havendo que se falar em razões dissociadas. Preliminar rejeitada.

2 – A responsabilidade civil do Estado, em relação aos danos causados por seus prepostos a terceiros é objetiva, sendo necessária a ocorrência de três pressupostos: a) ação do agente público (fato administrativo); b) dano material ou moral e c) nexo de causalidade entre ambos.

3 – O Estado demandado apenas se desonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior.

4 – É ponto incontroverso da lide o equívoco que determinou a prisão do Apelado, fato este corroborado pelas provas carreadas aos autos. Inteligência do art. 374, III, do CPC.

5 – Reconhecida a responsabilidade do Estado pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, como o prejuízo imaterial ocasionado, decorrente do constrangimento e sofrimento da parte autora, que foi abordado de forma equivocada e preso por equívoco.

6 – No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro.

7 – O valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado, motivo pelo qual foi mantido.

(N.U 1000433-47.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que a prisão ilegal teve como causa imediata a conduta negligente de agentes públicos.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que
o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam manter o valor fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) título de danos morais, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020